Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713418-04.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: VANESSA LAYARA SOUSA SILVA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TAM LINHAS AÉREAS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito